Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-49.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA EMBARGADA CONTRA SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – HIPÓTESE DE SUCESSÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, § 1o, DO CPC - ALEGAÇÃO DE QUE O BEM MÓVEL FOI INDICADO À PENHORA PELO EXEQUENTE ORIGINAL – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA